Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-41.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EZEQUIEL GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: EZEQUIEL GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600376-41.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600376-41.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600376-
41.2020.6.16.0014, (DRAP - 0600353-95.2020.6.16.0014), que acolheu o parecer lançado pelo
Ministério Público Eleitoral, indeferindo, com isso, o pedido inicial de registro de candidatura de
Ezequiel Gonçalves. (indeferimento do Pedido de Registro de Candidatura de Ezequiel Gonçalves
apresentado pelo Movimento Democrático Brasileiro, cargo de vereador, município de Ponta
Grossa/PR. Notificado, o candidato apresentou certidão explicativa referente aos autos nº
2009.2002-7/NU 2370-59.2009.8.16.0019 da 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa-PR. O Ministério
Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura, alegando que o
candidato possui condenação transitada em julgado, cujo prazo de oito anos de inelegibilidade da
extinção da pena ainda não decorreu). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EZEQUIEL GONCALVES (RECORRENTE)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19509
766
14/11/2020 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.170
RECURSO ELEITORAL 0600376-41.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EZEQUIEL GONCALVES
- OAB/PR0089235
ADVOGADO: JESSICA SOARES
- OAB/DF0065204
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 2, DA LC
nº
64/90
-
INDEFERIMENTO
–
EXTINÇÃO DA PENA POR INDULTO -
RECURSO DESPROVIDO.
1. O marco inicial de incidência da
inelegibilidade é o cumprimento da pena
que, no caso, ocorreu quando o pretenso
candidato foi beneficiado por indulto.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 19509766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417021232400000018895542
Número do documento: 20111417021232400000018895542

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por EZEQUIEL GONÇALVES,
pretenso candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (IDs. 14515616) que,
julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, e, 9, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 14515966), o recorrente defende que se deve
tomar como termo inicial para contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade a data da
condenação (12/12/2011), e não a da extinção da pena, que inocorreu na espécie
porque o pré-candidato foi beneficiado por indulto.
Nesse sentido, entende ser-lhe aplicável a Súmula TSE nº 9, segundo a
qual a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 14516366), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18483066), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado pelo 1º Vara Criminal de Ponta Grossa,
pela prática do crime de extorsão (artigo 158 do Código Penal), mediante sentença que
transitou em julgado no dia 12/12/2011 (ID. 14515516).
Num. 19509766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417021232400000018895542
Número do documento: 20111417021232400000018895542

Segundo Informações fornecidas pelo zeloso Cartório Eleitoral da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que possuem fé pública, ocorreu a extinção da
pena em 20 de abril de 2016 em razão da concessão de indulto da pena, o que tornaria
o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa data, em razão do quanto
disposto no artigo 1º, inciso I, e, item 2, da LC nº 64/90 (ID. 14515266).
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
2.
, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
contra o patrimônio privado
previstos na lei que regula a falência;

No caso vertente, não prospera a tese de que o prazo de inelegibilidade
deve contar a partir da data da condenação, eis que o marco inicial de incidência da
inelegibilidade é o cumprimento da pena que, no caso, ocorreu porque pretenso
candidato foi beneficiado por indulto.
Neste ponto, imperioso colacionar o entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual a concessão do indulto implica a extinção da pena.
Confira-se:
Súmula nº 631, STJ - O indulto extingue os efeitos primários da condenação
mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.
(pretensão executória),

Nesse caso, a aplicação Súmula TSE nº 9 em nada favorece o recorrente,
eis que ele não se encontra com os direitos políticos suspensos desde a extinção da
pena pelo indulto.
Num. 19509766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417021232400000018895542
Número do documento: 20111417021232400000018895542

Outrossim, a jurisprudência do c. TSE estabelece que a contagem do prazo
de inelegibilidade se inicia com a publicação do decreto de indulto, confira-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
LC
Nº
135/2010.
STF.
CONSTITUCIONALIDADE. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2, DA LC Nº 64/90.
INCIDÊNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNO PRIVADO. DESPROVIMENTO.
(...)
2. No caso concreto, o candidato foi condenado pela Justiça Comum pelo crime de furto
qualificado descrito no art. 155, § 4º, IV, c. c. os arts. 69 e 71 do Código Penal, com
trânsito em julgado em 2.12.2004 e indulto concedido em 22.12.2008.
3. A sentença que extinguiu a punibilidade em razão da concessão de indulto é de
natureza meramente declaratória e seus efeitos retroagem à data da publicação do
decreto.
4. A contagem do prazo de inelegibilidade previsto no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, que se
iniciou após a extinção da pena, concedida pelo Decreto Federal nº 6.708/2008, publicado
em 22.12.2008, teve como termo final o dia 22.12.2016, ou seja, após a diplomação dos
eleitos, que ocorreu em 7.12.2016.
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 37983, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 61, Data 28/03/2017, Página 63)

Nesse ponto, anoto que o recorrente não trouxe qualquer prova ou
alegação de que a data da publicação do decreto de indulto tenha sido outra, não
havendo insurgência contra a informação certificada pelo cartório supracitada.
No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 18483066):
Ora, tendo a pena cominada a Ezequiel Gonçalves no âmbito dos autos da Ação Penal nº
0002370-59.2009.8.16.0019 sido efetivamente extinta em 20 de abril de 2016, a restrição
ao seu ius honorum, na esteira do que dispõe a Súmula TSE nº 61, perdurará até o ano
de 2024.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Num. 19509766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417021232400000018895542
Número do documento: 20111417021232400000018895542

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600376-41.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EZEQUIEL GONCALVES - Advogados
do RECORRENTE: JESSICA SOARES - PR0089235, OELINTON EDVAN DOS SANTOS -
DF0065204 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.

Num. 19509766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417021232400000018895542
Número do documento: 20111417021232400000018895542